Tribunal: TJSP
Processo: 1089082-89.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405979
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1089082-89.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante COMPANHIA
BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, é apelado ELEVADORES ORION LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089082-89.2018.8.26.0100 -Voto no 23118
2
Apelação no 1089082-89.2018.8.26.0100
Apelante: Companhia Brasileira de Distribuição
Apelado: Elevadores Orion Ltda.
Comarca de São Paulo 13a Vara Cível do Foro Central
Juiz: Dr. Tonia Yuka Kôroku
Voto no 23118
Prestação de serviços. Manutenção de elevadores. Ação de
cobrança. Sentença de procedência. Apelação da ré.
Prova documental existente nos autos que demonstram a
realização dos serviços cobrados. Sentença mantida.
Apelação não provida.
A r. sentença proferida à f. 126/128 destes autos de ação de
cobrança, movida por ELEVADORES ORION LTDA, em relação a
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, julgou procedente o
pedido para condenar a ré no pagamento do valor de R$ 31.290.50,
corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês
desde o ajuizamento da ação. Pela sucumbência, condenou ainda a ré no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089082-89.2018.8.26.0100 -Voto no 23118
3
pagamento das custas e despesas processuais e de honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Apela a ré (f. 131/138) alegando, em suma, que: (a) que a
apelada não realizou os serviços conforme combinado e, portanto, é lícita a
retenção dos valores; (b) deve ser aplicado ao caso o princípio da exceção
do contrato não cumprido previsto no art. 476 do CC; (c) o mero lançamento
de notas fiscais não significa que os serviços foram realizados; (d) o
pagamento não foi realizado em razão de pendências nos serviços
prestados; (e) era ônus da apelada comprovar a realização dos serviços.
A apelação, preparada (f. 138/141), foi contra-arrazoada (f.
149/153).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 3 de dezembro de
2018, considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 130). A
apelação, protocolada em 24 de janeiro de 2019, é tempestiva.
Cuida-se de ação de cobrança, alegando a autora ser credora
da quantia total de R$ 31.290,50 relativa a serviços de manutenção e
reposição de peças em elevadores, trazendo as respectivas notas fiscais e
ordens de serviços para embasar seu crédito.
A r. sentença julgou procedente o pedido, entendendo que:
(a) a relação contratual entre as partes é incontroversa; (b) a ré não
impugnou especificamente os fatos constitutivos da autora, trazendo tese
defensiva genérica; (c) diante ausência de impugnação dos e-mails,
orçamentos e ordens de serviço trazidos pela autora, ficou comprovado a
realização dos serviços.
O inconformismo da ré não prospera.
Como bem observou a douta Magistrada, a ré, na
contestação, alegou genericamente inexistir prova da prestação do
serviços, aduzindo que o mero lançamento da nota fiscal sem protesto ou
comprovante de recebimento, era insuficiente para comprovar a prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089082-89.2018.8.26.0100 -Voto no 23118
4
dos serviços.
A autora, no entanto, para comprovar a realização dos
serviços cobrados, trouxe na inicial, além das notas fiscais dos serviços
realizados, os e-mails demonstrando que os serviços foram autorizados
pela ré (f. 34, 39 e 46), bem como, as respectivas ordens de serviço
expedidas e devidamente assinadas pelos prepostos da ré no campo
“Aprovação Final Serviço” (f. 30, 36 e 44). Tais documentos não foram
impugnados pela ré na defesa.
Somente no recurso a ré alega que, em 5/11/2017, teria
informado à autora que a NF 3610 mencionava alguns serviços que não
foram executados (f. 134). Não obstante tratar-se de inovação recursal,
ainda assim, a alegação da ré continua genérica, pois não especifica quais
os serviços não executados.
Diante da apresentação pela autora das ordens de serviços
devidamente assinadas pelos prepostos da ré, confirmando a realização
deles, cabia à ré fazer prova contrária a fim de desconstituir o direito da
autora ao recebimento desses serviços, conforme o pactuado entre as
partes
Assim, não tendo sido comprovados os fatos impeditivos,
extintivos ou modificativos do direito da autora (art. 373, II do CPC), de rigor
a manutenção da procedência do pedido.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Pelo trabalho adicional realizado em grau recursal, nos
termos do § 11, do art. 85, do novo CPC/2015, a verba honorária
sucumbencial devida pela ré ao patrono da autora, fica ainda majorada para
15% do valor atualizado da condenação.
Morais Pucci
Relator